Tribunal: TJDFT
Processo: 0708574-44.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE DE ALIMENTOS PRESUMIDA. DEVER DE AMBOS OS GENITORES. VALOR FIXADO. ADEQUAÇÃO. BINÔMIO CAPACIDADE E NECESSIDADE. ATENDIMENTO. MAJORAÇÃO/REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE DO GENITOR. MANTIDA INCLUSÃO DO MENOR. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1.1. Apelação do alimentante e recurso adesivo do alimentado visando a reforma da sentença, que condenou o Requerido ao pagamento de alimentos ao Autor no valor de 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos brutos, incidente inclusive sobre 13o salário e férias, deduzidas apenas as verbas obrigatórias (INSS e IR) e indenizatórias, além do custeio de metade dos valores referentes ao material e uniforme escolar no início dos anos letivos, após a apresentação da nota fiscal.
1.2. Recurso do Autor visa a majoração da verba alimentar para 30% dos rendimentos brutos do alimentante, excluídos os descontos compulsórios; e a inclusão do menor no plano de saúde do genitor e o pagamento da metade do material escolar e do uniforme, no início de cada ano letivo, mediante apresentação de nota fiscal.
1.3. Apelação do Requerido objetivando a redução da obrigação alimentícia para 11% (onze por cento) do salário-mínimo
II. Questões em discussão.
2. Capacidade contributiva do genitor e necessidades do alimentado; e possiblidade de modificação do quantitativo arbitrado pela sentença.
III. Razões de decidir.
3.1. É dever de ambos os genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de proverem as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência desses. Sendo presumidas as despesas de filhos menores de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer.
3.2. De acordo com o disposto no § 1o, do art. 1.694 do Código Civil, na fixação de alimentos deve ser considerado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar prestações superiores à sua capacidade financeira.
3.3. Os elementos de provas dos autos demonstram que a sentença observou o binômio legal, capacidade do alimentante e necessidade do alimentado, para fixar a obrigação alimentícia em 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, excluídos os descontos compulsórios (INSS e IPRF).
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Em sendo a obrigação alimentícia fixada em percentual que atende ao binômio capacidade do alimentante e necessidade da parte alimentada, não é possível modificá-la.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 373, II; e Código Civil, arts. 1.694, §1o e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, TJDFT, APC 0730031-24, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 26.01.2023.